Tribunal: TJMT
Processo: 1009417-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009417-79.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE
AGRAVANTE: ALEX LUIZ PIRES DE OLIVEIRA;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CURVELÂNDIA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Alex Luiz Pires De Oliveira contra a decisão que, em ação ordinária anulatória de ato administrativo com pedido de concessão de tutela provisória de urgência e de evidência proposta contra o Município de Curvelândia, indeferiu a tutela de urgência.
Assegura que o Processo Administrativo que culminou com sua demissão está eivado de vícios, além do mais, “se pautou desde o início em denuncia infundada, de cunho estritamente pessoal e político”. Outrossim, “restou cabalmente demonstrado durante a instrução, através das provas documentais e testemunhais que o Agravante não foi o profissional responsável tanto pelos projetos como pelas execuções das obras em qualquer dos loteamentos existentes na cidade de Curvelândia/MT, assim como restou demonstrado que nunca exerceu atividade particular no ambiente de trabalho”.
Assevera que “a Comissão Processante concluiu pela aplicação da pena de suspensão disciplinar [...] fundamentando ter aquele atuado com desleixo e má zelo com os materiais da prefeitura, bem como usando indevidamente o espaço do ambiente de trabalho para arquivar projetos particulares, assim como arquivando na memória do computador da administração municipal”. Por conseguinte, “no mesmo relatório de conclusão a r. Comissão Processante suscitou haver relevantes indícios de ter o requerente cometido a infração do art. 143, inciso XII da Lei Complementar no 008/2001, esta: exercer atividade particular no horário de trabalho”.
Afiança que, “nítida é a desproporcionalidade da punição em face da conduta praticada, assim em desacordo com os princípios constitucionais implícitos da razoabilidade e proporcionalidade”. Ademais, “especificamente quanto aos membros da comissão processante ocorreu-se vício em sua constituição”, porquanto “as integrantes Simone e Patrícia não possuíam os requisitos legais para conduzir o processo administrativo disciplinar”. Assim, “foram constituídos em desacordo com o exarado na Lei Complementar 008/2001”.
Afirma que, “a Comissão Processante quando da fundamentação do parecer final que o requerente teria cometido infração disciplinar descrita nos incisos IX e XIII do art. 142 da Lei Complementar no 008/2001 [...]. Tais atos praticados em tese pelo requerente são punidos com pena de suspensão disciplinar e não de demissão”.
Acentua que o “simples fato de manter arquivos pessoais e ou particulares não caracteriza o ilícito disciplinar de exercer atividade particular em local de trabalho, pois como provado o Requerente utilizava-se de um banco de dados para facilitar seu trabalho justamente como engenheiro civil servidor público”.
Alega que, “a certeza de que o requerido em tese não cometeu qualquer conduta que se aplica-se pena de demissão restou claro pela concluso do Relatório final da Comissão Reexaminadora que apontou ser necessário somente a pena de suspensão administrativa”. Contudo, “consta no PAD no 001/2019 após o relatório final da Comissão Processante Originária a determinação do então Autoridade Instauradora (Prefeito Municipal) através da Comunicação Interna no 068/2019/GAB-SCS/PMC-MT requerendo parecer jurídico sobre o caso”.
Pontua que, “constituída a Comissão de Reexame, Portaria Municipal no 231/2019, em reanalise a todo o processo administrativo disciplinar, emitiu Relatório Final concluído pela aplicação somente da Pena de Suspensão Administrativa. Não obstante a juntada das 02 (duas) decisões entendeu o Prefeito Municipal, [...] pela necessidade de novo parecer jurídico, isso conforme Comunicação Interna no 092/2019/GAB-SCS/PMC-MT, causando muita estranheza o excesso de preciosismo no caso do Requerente”.
Argumenta que o escritório contratado por meio “do contrato administrativo no 028/2019 assinado em 22 de abril de 2019”, opinou “pela aplicação da pena de demissão do cargo público exercido pelo requerente”. De resultado, foi acolhido “os fundamentos tão somente dos pareceres jurídicos e não o que decidiu as 02 (Duas) comissões processantes”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a “reintegração do agravante ao cargo efetivo de engenheiro civil do Município de Curvelândia”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] A parte autora, apesar de ter apresentado comprovações que foi demitido do cargo público que exercia como engenheiro civil, não colacionou elementos probatórios quanto à irregularidade do ato da administração pública municipal. Em análise ao parecer da Comissão do PAD (Processo Administrativo Disciplinar), aquela banca entendeu pela aplicação da pena de suspensão disciplinar do autor e alternativamente, a critério do gestor municipal, a aplicação da referida suspensão ou demissão porque considerou as fortes evidências de realização de projetos durante o horário de expediente.
Neste viés, não há elementos, nesse momento, para se conceder a tutela de urgência.
Ante o exposto, não estando presentes os requisitos próprios, indefiro o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de nova análise judicial.
Assinalo, por oportuno, que deixo de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil porque, em feitos dessa natureza, o réu, tratando-se de Fazenda Pública, não concilia e nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade no andamento processual, ferindo, portanto, um direito constitucional da parte autora.
Cite-se o requerido para que, querendo, apresente resposta, no prazo legal.
Em sendo apresentada contestação, e suscitadas preliminares, à replica (art. 351 do NCPC).
Após, conclusos.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Às providências, [...]. (Id. 40704482, fls. 2/3).
O Ato do Prefeito do Município de Curvelândia, de 27 de setembro de 2019, referente ao Processo Administrativo Disciplinar no 1/2019 instaurado por meio da Portaria no 109, de 2 de maio de 2019 (Id. 40704483), que culminou na demissão do servidor Alex Luiz Pires de Oliveira, do cargo de Engenheiro Civil do Município de Curvelândia, é, no essencial, do seguinte teor:
Portaria Municipal no 270/2019
Demite Servidor Público Municipal
O Prefeito do Município de Curvelândia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas legais atribuições, com base no artigo 100, II, c, da Lei Orgânica Municipal e o artigo 158, inciso I e demais disposições da Lei Complementar no. 08 de dezembro de 2001 (Estatuto do Servidor Público de Curvelândia/MT).
Considerando as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Curvelândia/MT, especialmente os incisos V e XII, do Art. 143 e art. 155, IX;
Considerando os objetivos perquiridos pela Administração quanto à abertura de Processo Administrativo, o qual constitui um instrumento de exercício do Poder constituído, de controle e de proteção dos direitos e garantias dos administrados;
Considerando, especificamente, a legalidade do Processo Administrativo Disciplinar no 001/2019, assim como o atendimento as exigências de publicidade de todos os atos, a estrita observância ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório, assim como a motivação de todos os atos administrativos nele praticados;
Considerando que foram efetuadas todas as diligências determinadas para a complementação da instrução processual, inclusive com a realização de prova documental e oral;
Considerando o Relatório da Comissão Disciplinar que, após meticulosa análise das provas documentais e testemunhais colhidas e das razões de defesa oferecidas pelo denunciado, elaborou Relatório Final que concluiu pela “inobservância dos deveres funcionais” e com base nas provas documentais e nos pareceres jurídicos aportados;
Considerando que a Administração Pública se reveste do Poder Disciplinar para apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos municipais e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa;
Considerando a decisão proferida pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, do Processo Administrativo Disciplinar referenciado.
RESOLVE:
Art. 1o Demitir o servidor público municipal Alex Luiz Pires de Oliveira, matrícula no 1658, ocupante da função Engenheiro Civil, conforme apurado no Processo Administrativo Disciplinar no 001/2019, por incursão na penalidade de demissão (normatizada no art. 155, IX, da Lei Municipal 008/2001), por transgressões das proibições de que trata os incisos V e XII, do Art. 143 do Estatuto Municipal.
Art. 2o Ficam encerrados o Processo Administrativo Disciplinar no 001/2019, em face do servidor supracitado.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito do Município de Curvelândia, aos 27 de setembro de 2019.
Sidinei Custódio da Silva
Prefeito Municipal [...]. (Id 40716951, fls. 2/3). [com e sem negrito no original].
É certo que “Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário.”. (Trecho do voto da Ministra Cármem Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015) [sem negrito no original].
Ora, não se pode desconsiderar o Processo Administrativo, em análise de antecipação da tutela pretendida no pedido inicial.
[...] Por outro lado, o exame da razoabilidade e da proporcionalidade da pena aplicada em sede de processo administrativo disciplinar, este Superior Tribunal de Justiça, especialmente por sua Primeira Seção, possui o posicionamento de que a análise, em concreto, do malferimento desses princípios enseja indevido controle judicial sobre o mérito administrativo, eis que cabe ao Poder Judiciário apenas apreciar a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Finalmente, é indispensável a demonstração evidente da ocorrência de nulidade, em obediência ao princípio do pas de nullité sans grief. A requerente não apresentou prejuízos concretos à defesa no procedimento administrativo. [...] (STJ, Segunda Turma, AgRg na MC 22543/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 19/12/2014).
No caso, a sanção foi imposta, após regular processo administrativo, porquanto não se constata ilegalidade flagrante no procedimento, a afastar, pelo menos nesta quadra de cognição não exauriente, a probabilidade de provimento do recurso. As questões, todavia, serão mais bem analisadas pelo Colegiado.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Defiro, tão somente para fim recursal, os benefícios da assistência judiciária.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator